Tribunal: TJDFT
Processo: 0718199-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. MEIOS DIGITAIS. INVESTIGAÇÃO EM CURSO. LEGALIDADE. REQUISITOS. CONVERSÃO EM DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CIBERNÉTICO COMETIDO SOB GRAVE AMEAÇÃ. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada à paciente – extorsão por meio digital, associação criminosa e lavagem de dinheiro –, a configurar o periculum libertatis.
2. A prisão domiciliar para mães de filhos menores, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, será concedida se o crime não for cometido com grave ameaça, ao passo que, de acordo com o entendimento firmado nos tribunais superiores, será afastada em situações excepcionais, como no caso em prática do crime se deu por meio da internet, que pode ser usada na residência da paciente.
3. Ordem denegada.